Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001924-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYNE NAYARA DOS SANTOS LOPES - CPF: 706.643.801-90 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMIN
ADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL
.

SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO
DO

ESTADO DE MATO GROSSO.

HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

2.
O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
Nos termos da redação anterior à
s

Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023
, era permitid
a a
contrat
ação
temporári
a
, na área da educação,
de professores substitutos

ou professores visitantes pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de
mais
12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (
arts
. 2o, inciso IV, e 11, inciso II do caput, e § 2o). No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação
,

que vigorou de 07/02/2020 a 20/12/2023, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese, p
ois
houve a contratação
de profissional
para cargo
sem
previs
ão
em Lei, e nem o prazo legal,
porquanto perdurou mais de 24 meses.
Destaca-se que
as
breves interrupções não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em
regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho.

3. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001924-09.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
TAYNE NAYARA DOS SANTOS LOPES

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

TAYNE NAYARA DOS SANTOS LOPES

ajuizou

reclamação

em
face
do
ESTADO DE MATO G
ROSSO
.
Noticiou
que
os

contratos

temporários

são

nulos
e,
portanto
,
faz
jus
ao

recebimento
de
férias
,
terço

constitucional
e FGTS.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu
que não houve o desvirtuamento das contratações temporárias, inexistindo nulidade dos contratos firmados
e, por isso, não é devido o pagamento do FGTS
. Julgou parcialmente procedent
e a ação
para condenar a parte reclamada ao pagamento
férias e terço constitucional.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
houve o
desvirtuamento
e a
nulidade
dos
contratos

temporários
; e b) é
devido
o
pagamento
do FGTS.
Requereu

a reforma da sentença em relação ao ponto suscitado
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 235044727/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017, nos termos de seus
artigos
2o e 11, que previam as seguintes hipóteses, anteriores às modificações trazidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde púb
lica, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros,
pela:

a
) Fundação Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrent
es de decisão judicial;

VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado,
inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

V
III - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a
3
(três) meses,
em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, c
apacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, re
lacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, bem como as entidades a ela vinculadas, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou
vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo ór
gão ou entidade;

XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas
ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII -atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporári
as previstas no art. 14, § 2o, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI - atividades técnicas especializa
das necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições
definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementa
r no 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoam
ento da rede pública estadual de educação;

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundaçã
o Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II -

12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V,
VI
e VIII do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII
do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador
estrangeiro

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

§ 1o Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4o, i
nciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual perí
odo, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

Com base
na

legislação

acima

transcrita
,
constata
-se que
era

permitida

a

admissão
, na área da educação,

apenas
de
professores

substitutos

ou

professores

visitantes

pelo

prazo
de
12
meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12
meses
,
totalizando
a
possibilidade
de 24
meses
de
contrato

temporário
.

No
presente

caso
,
nota-se que
a
parte

reclamante

foi

admitida

em
07/02/2020
, conforme se constata da data de exercício constante no holerite juntado
(ID 235044711/PJe2, fl. 19)
,
para o cargo de
Técnico

Administrativo

Educacional
e
teve

seu

contrato

prorrogado

p
or

várias

vezes
,
de modo que permaneceu
trabalhando

até
20
/12/2023
, tal como se afere da data de vacância informada no holerite
(ID 235044711/PJe2, fl. 27).

Dessa forma
,
houve
a
contratação
para o cargo
Técnico

Administrativo

Educacional,
o qual
não era
previsto

na Lei Estadual no 600/2017
e
, além disso,
constata-se
também
que
houve a prorrogação dos contratos por
lapso
superior ao permitido pela legislação citada.

Assim
,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
o

contrato

celebrado

pelas

partes

não

respeitou
a
hipótese

permitida
e
nem
o
prazo
legal,
destarte
,
encontra
-se
desvirtuado
.

De
staca
-se,

por

oportuno
, que as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre a
s
partes
e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse

sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONT
RATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2o DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373,
II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4
o, DO CPC. (...)
4.
Em
se
tratando
de cargo de professor, as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justamente

nos

períodos
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar
a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

la
borado
.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
Segunda

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023).

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
em

seu
art. 15, § 2o,
este

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

já

reconhecido
, é
devido
o FGTS no
período
de
07/02/2020
a
20/12/2023
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação

(15/01/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

tão somente
para:

a)
reconhecer

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas

partes
;

e

b)
condenar
a
parte reclamada a pagar à parte reclamante,
excluído
eventual
período

alcançado
pela
prescrição

quinquenal
, a
quantia

relativa
a

FGTS
, referente aos contratos temporários firmados
.

A
condenação

será acrescida dos seguintes encargos:

I -
correção
monetária pelo IPCA-
E,

pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo.
REsp
no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 08/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II -
juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da c
aderneta de poupança a partir da citação até 08/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021),
ressalvado quando a citação tenha ocorrido
após
a referida data
, ocasião em que se aplicará o item seguinte;
e

III - apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidaçã
o de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024